Tribunal: TJSP
Processo: 1015617-23.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO DOS JUROS DE OBRA – LEGALIDADE DA COBRANÇA DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATRASO NA OBRA – MORA DA RÉ NÃO CARACTERIZADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO -

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO DOS JUROS DE OBRA – LEGALIDADE DA COBRANÇA DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATRASO NA OBRA – MORA DA RÉ NÃO CARACTERIZADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.